Tribunal: TJDFT
Processo: 0725689-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DÉBITO QUITADO. INCLUSÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar inexistente, em razão da quitação, o débito que originou a negativação realizada pelo requerido; 2) confirmar os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela, no sentido de determinar ao réu que providencie a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, em relação ao débito declarado inexistente, no prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais) e 3) condenar o réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.500,00.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a que fosse determinada a exclusão da negativação promovida em seu desfavor, a condenação do réu a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Afirmou que possuía um débito com a instituição financeira requerida, mas celebrou um acordo para pagamento em 3 (três) parcelas, as quais foram integralmente adimplidas. Alegou que, mesmo com a dívida quitada, foi surpreendido, em 21/10/2024, com a inclusão de seu nome no órgão de proteção ao crédito. Sustentou que, na tentativa de solucionar o problema, entrou em contato diversas vezes com a requerida, todavia, sem sucesso. Ante a negativa de resolução do problema extrajudicialmente, ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69701850).
4. A parte recorrida, no ID 69724911, requereu a prorrogação do prazo para apresentação das contrarrazões, uma vez que seu patrono estava de licença médica no último dia do prazo, dia 12/03/2024. Consoante estabelece o artigo 223 do Código de Processo Civil decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Portanto, embora seja possível a dilação de prazo em caso de licença médica do único advogado do recorrido, faz-se necessária a comprovação da incapacidade de atuação da profissional para a prática específica daquele ato. O documento de ID 69724912 refere-se à atestado de comparecimento para consulta médica no período vespertino. Todavia, não resta comprovado nos autos que tal comparecimento impediu a apresentação das contrarrazões no último dia do prazo, que só se findou às 23h59min59s. Portanto, ausente nos autos prova apta a comprovar a justa causa para devolução do prazo. Contrarrazões intempestivas.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida alegou que o contrato firmado entre as partes, que originou a inscrição objeto da lide, foi celebrado com o cumprimento de todas as exigências de praxe. Afirmou que a inclusão do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes se deu de forma absolutamente legítima, uma vez que foi verificada a sua inadimplência em seus sistemas. Defendeu que agiu dentro do exercício regular de direito, considerando o débito existente e devido, portanto, não há que se falar em irregularidade e consequentemente não há indenização a ser reparada. Sustentou que o valor arbitrado, a título de danos morais, se mostra desproporcional ao caso. Requereu a improcedência dos pedidos, a exclusão ou redução do valor da multa imposta para atendimento da obrigação de fazer determinada em sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, à incidência do dano moral indenizável e ao valor fixado.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. No caso em exame, é incontroverso nos autos a celebração de acordo entre as partes, referente ao contrato objeto dos autos, para a pagamento do débito, em três parcelas, conforme alegado pelo autor na inicial. Inobstante as alegações da recorrente quanto à inadimplência do autor apta a conferir regularidade da inscrição no cadastro de inadimplentes, os comprovantes de pagamento (ID 69701811), não impugnados pela requerida/recorrente, comprovam a quitação integral do referido acordo. Na hipótese, a ré limitou-se a inserir em sua contestação “prints” de telas sistêmicas, as quais não são suficientes para ilidir sua responsabilidade, sendo certo que o conjunto probatório apresentado indica a existência do nexo causal entre a falha no serviço prestado e os danos experimentados pelo autor, consoante bem decidido pelo magistrado sentenciante.
10. O dano moral decorrente de inscrição indevida do nome do consumidor nos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida. Cabe, portanto, à recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrido. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor fixado, pois a importância arbitrada pelo juízo singular é adequada e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões tempestivas.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.